Tribunal: TJSP
Processo: 2213129-93.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apontamento de contradição e do entendimento correto a ser aplicado ao caso - Ausência de caracterização de quaisquer das hipóteses que determinam a admissibilidade do recurso de fundamentação vinculada - Vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil inexistentes - Embargos de declaração que têm finalidade infringente visando obter a reforma da decisão -

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apontamento de contradição e do entendimento correto a ser aplicado ao caso - Ausência de caracterização de quaisquer das hipóteses que determinam a admissibilidade do recurso de fundamentação vinculada - Vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil inexistentes - Embargos de declaração que têm finalidade infringente visando obter a reforma da decisão - Inadmissibilidade - Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2213129-93.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ITUPETRO COMÉRCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA,
SEBASTIÃO WAHL JUNIOR, JOÃO ROBERTO SIMEIRA JUNIOR e SIMEIRA
LOGISTICA LTDA, é embargado BANCO ABC BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e NETO BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2213129-93.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 15.494
2
VOTO No 15.494
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2213129-93.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO (31a VARA CÍVEL CENTRAL)
EMBARGANTES: ITUPETRO COMÉRCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE
PETRÓLEO LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SIMEIRA LOGÍSTICA
LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SEBASTIÃO WAHL JUNIOR e JOÃO
ROBERTO SIMEIRA JUNIOR
EMBARGADO: BANCO ABC BRASIL S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apontamento de contradição e do
entendimento correto a ser aplicado ao caso - Ausência de
caracterização de quaisquer das hipóteses que determinam a
admissibilidade do recurso de fundamentação vinculada - Vícios do artigo
1.022 do Código de Processo Civil inexistentes - Embargos de
declaração que têm finalidade infringente visando obter a reforma da
decisão - Inadmissibilidade - Embargos rejeitados
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 41/45, que por votação unânime deu provimento ao agravo de
instrumento interposto pelo embargado para, superado o prazo de suspensão
determinado pelo juízo da recuperação judicial, autorizar o regular
prosseguimento do feito.
Alegam os agravados que o acórdão apresenta contradição
tendo em vista que “o prosseguimento dos atos expropriatórios pleiteados na Ação de Execução
desrespeita a igualdade dos credores, uma vez que, possibilitar preferncia creditícia aos credores com
garantia fiduciária vai de encontro aos princípios de igualdade, uma vez que os credores fiduciários teriam
maiores chances de receber seu crédito antes dos outros credores quirografários que não utilizaram do
artifício para salvaguardar a extraconcursalidade da dívida em uma eventual recuperação judicial, até
mesmo porque poderia tentar satisfazer sua pretensão através da ação de execução. Note-se que o processo
de recuperação judicial acaba ficando adstrito à vontade dos bancos, uma vez que as maiores dívidas das
empresas em dificuldade se referem aos contratos bancários, os quais, em grande parte, somam um valor
maior que aquele concernente aos débitos devidos às quatro classes creditícias somadas. Daí, decorre a
grande dificuldade das empresas em efetivarem seus planos de recuperação e sua aprovação. De nada vale
o esforço e sacrifício de trabalhadores, fornecedores e da própria empresa em prol de um bem comum, se o
credor 'chave' apenas se preocupa com seu benefício, sem analisar o tamanho contexto social que está
inserido. Nesta esteira, a noticiada contradição encontrada no acordão em combate, está estampada no
acolhimento da pretensão do Embargado, em ver seu crédito satisfeito de forma privilegiada, sem respeitar
os demais credores, ferindo de morte o próposito da Recuperação Judicial, pois, com essa decisão, serão
retirados bens essenciais à atividade da empresa Embargante, fadando, consequentemente ao insucesso a
Recuperação Judicial em tramite, uma vez que, sendo acolhido o pedido de prosseguimento da execução,
por se tratar de bens alienados fiduciáriamente, retira da Embargante a possibilidade de seguir a diante
com suas atividades e honrar com os compromissos assumidos perante todos seus credores. Desta forma, o
prosseguimento, dos atos expropriatórios, repisa-se, implicará no abortamento da Recuperação Judicial da
Embargante, tendo em vista que os bens perseguidos pela Embargada, constituem bens indispensáveis e
essenciais à atividade da Embargante, não devendo ser retirados da posse da Embargante, por todos os
motivos exaustivamente esposados acima”. Destacam a essencialidade dos bens, a
incompetência do juízo para decidir sobre os bens essenciais à atividade
empresarial e pedem a concessão de efeito infringente ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2213129-93.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 15.494
3
É o breve relatório.
Os embargos de declaração não comportam acolhimento
uma vez que o acórdão de fls. 41/45 não padece de nenhum dos vícios
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
O acórdão embargado reformou a decisão de primeiro
grau analisando a matéria recursal de maneira expressa, objetiva e
fundamentada, razão pela qual descabe falar em omissão, obscuridade ou
contradição.
Vale dizer, a decisão embargada examinou toda a matéria
objeto do inconformismo recursal de modo que não contém omissão,
obscuridade ou contradição, à luz do preceito contido no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil, a ensejar o manejo de embargos de declaração.
Na verdade, os embargantes estão é inconformados com o
acórdão que lhes é desfavorável e pretendem, por meio de embargos de
declaração, obter a reforma do julgado, o que não se apresenta adequado e
afronta a verdadeira vocação que a lei processual lhes atribui.
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou
erro material - seja à luz do art. 535 do CPC/73 ou do art. 1.022 do CPC vigente -, não merecem ser
acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante
com as conclusões do decisum” (2a Turma, EDcl no AgRg no REsp no 1.509.673/SP,
Relatora Ministra Assusete Magalhães, 14.6.2016).
Como observado pelo Ministro Raul Araújo, “Os embargos de
declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material (CPC/2015, art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e
devidamente fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide. (...) O fato de o embargante não concordar com a solução dada ao caso por este
Colegiado não autoriza o conhecimento dos declaratórios, uma vez que não se está a tratar de omissão, mas
de inconformismo da parte com o julgamento” (Corte Especial, EDcl no AgRg nos
EAREsp no 433.096/RJ, 7.12.2016).
Ante o exposto, não havendo vício a ser suprido, o voto é
pela rejeição dos embargos de declaração.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator